Tribunal: TJMT
Processo: 0065834-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
IVAR MARIO FANTINEL
AGRAVADO(S):
RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA

Número do Protocolo: 65834/2019
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR NÃO HAVER REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TEMA 660 STF) - ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INCONFORMISMO COM A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO REFLEXA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660), conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Portanto, nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

AGRAVANTE(S):
IVAR MARIO FANTINEL
AGRAVADO(S):
RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Trata-se de Agravo Interno proposto por IVAR MARIO FANTINEL, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 20303/2019, fundamentada na inexistência de repercussão geral com relação à alegada violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, que trata da ampla defesa e contraditório (Tema 660/STF), bem como a impossibilidade de análise de ofensa reflexa no que diz respeito ao princípio do juiz natural e da livre distribuição.
Nas razões recursais, alega o Agravante que a decisão recorrida deixou de proceder o completo e necessário exame das razões do Recurso Extraordinário ao tratar apenas sobre o princípio do juiz natural e nada enfrentar sobre a livre distribuição.
Alega ainda, que não era o caso de aplicação do Tema 660 ao argumento de que, no caso, a violação do contraditório e ampla defesa não se enquadram entre as matérias de repercussão geral.
Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão do Recurso Especial às fls. 524/525v-TJ, determinando o regular prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo (fl. 528-TJ).
Contrarrazões juntadas às fls. 554/565-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão no sentido de que não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660).
Isso porquê, em tais casos, a ofensa à Constituição Federal é meramente reflexa.
Assim, é o caso de se aplicar o disposto no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, segundo o qual “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
[...]
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) [...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo se a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: AI 718.334-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/11/2012; e AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/12/2010. 2. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do RE 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 831369 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) (g.n.)

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral sobre a violação ao devido processo legal, bem como diante da conformidade do acórdão com entendimento do STF exarado em sede de repercussão geral, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do excepcional, pois é imprescindível que se demonstre que a questão fere diretamente a Constituição Federal, que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado.
In casu, observa-se que na decisão impugnada, a Vice- Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 20303/2019, com base no entendimento sedimentado pelo STF no Tema 660, consoante se verifica do decisum, in verbis:
“[...] Inexistência de Repercussão Geral (Tema 660).
Artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Desse modo, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, e em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 660), o recurso não pode ser admitido quanto a este item, diante da sistemática de repercussão geral.
Por essa razão, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.”

No entanto, embora neste Agravo Interno, a parte Agravante sustente que o referido Tema 660 não se aplica ao caso concreto, não conseguiu demonstrar que se trata de circunstância fático-jurídica divergente, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado.
Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado, resumidamente, o inconformismo do Agravante com a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.
Por fim, no que tange à alegada violação ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que foram ignorados os princípios do juiz natural e da livre distribuição (ofensa reflexa), ressalta-se que o Agravo Interno somente é cabível contra decisão que estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que, no caso, não ocorreu.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO APÓS O PARTO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. [...] 2. Esta Suprema Corte entende que a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural, quando a sua análise depender de prévia interpretação de norma infraconstitucional, impede o trânsito do apelo extremo, uma vez que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e 3°, do CPC. (ARE 1101135 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019) (g.n.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, II, XXXVI, LIV E LV, E 100, §§ 2o, 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 86 E 87 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1142992 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019) (g.n.)

Dessa forma, claro está que a matéria debatida nos autos não fere diretamente à Constituição Federal, tratando-se de violação reflexa, razão pela qual não pode ser objeto de recurso extraordinário.
Ante o exposto, por ausência de regularidade formal, não conheço do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA